Tribunal: TJDFT
Processo: 0725818-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO DA PACIENTE. INVESTIGAÇÃO POLICIAL COMPLEXA. GRANDE VOLUME DE MATERIAL A SER ANALISADO. AUSÊNCIA DE DEMORA IMOTIVADA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de “habeas corpus” para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. Em regra, não é cabível quanto sequer há indiciamento.
2. Há justa causa para a manutenção das investigações da "Operação Hígia" pelo Delegado de Polícia. Em que pese o transcurso do tempo considerável desde o início da investigação (sete anos), é certo que se trata de apuração complexa, em que os elementos de informação são de difícil obtenção e análise, o que exige tempo, por vezes alongado, para a conclusão da investigação, de modo a se elucidar todos os fatos que ensejaram a deflagração do inquérito policial.
3. O prazo para conclusão das investigações é impróprio, em especial quando se trata de investigados soltos. Ademais, a complexidade dos fatos apurados, o número de envolvidos nos crimes, a quantidade de delitos investigados, o volume de material a ser apreciado e também as medidas de prevenção ao novo coronavírus justificam maior duração das investigações, em especial quando não verificada inércia ou desídia estatal, o que afasta a alegação de excesso de prazo na hipótese.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.